Tribunal: TJSP
Processo: 2173664-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Impugnação oferecida pelos devedores arguindo nulidades processuais na demanda em discussão – Rejeitada a impugnação oferecida - Decisão mantida - Ausência de recolhimento das custas de preparo - Recurso deserto.

No caso ora sob exame, os agravantes não apresentaram nenhum comprovante de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Impugnação oferecida pelos devedores arguindo nulidades processuais na demanda em discussão – Rejeitada a impugnação oferecida - Decisão mantida - Ausência de recolhimento das custas de preparo - Recurso deserto.

No caso ora sob exame, os agravantes não apresentaram nenhum comprovante de recolhimento do preparo do recurso. Sendo assim, de julgar-se deserto o recurso - De qualquer modo, melhor compulsando os autos, verifico que mesmo que seguimento tivesse, o agravo de instrumento estaria fadado ao insucesso, tendo-se em conta que o Juízo de origem rejeitou a impugnação oferecida pelos executados, ora agravantes, em razão da arguição de nulidade processuais, razão pela qual era de rigor tal rejeição em razão da arguição de nulidades processuais.

Agravo não conhecido, com observação.